Tribunal: STF
Processo: Rcl 65569
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato praticado pela 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade na Ação Penal 0014709-36.2007.4.02.5001, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do INQ 4435-AgRg-Quarto.



    Busca o reclamante o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para julgar o feito, tendo em vista o reconhecimento de que os delitos supostamente por ele praticados tinham motivação político-eleitoral.



    Nesse sentido, segundo o reclamante, “ainda que não imputado o delito eleitoral, é competente a Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes comuns conexos ao eleitoral, mesmo que este último não esteja capitulado na denúncia”.



    Em razão do exposto, requer seja declarada a incompetência da Justiça Federal para processar a Ação Penal 0014709- 36.2007.4.02.5001, com a determinação da remessa integral do feito à Justiça Eleitoral do Espírito Santo.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente